Tribunal: TJPA
Processo: 0803387-73.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803387-73.2018.8.14.0040

APELANTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE BRITO, BRITO & MARTINS LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PESSOA JURÍDICA. SÓCIO PROPRIETÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA POSTULAR EM NOME PRÓPRIO. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor/apelante com a sentença de piso que acolheu a ilegitimidade
ativa ad causam
do Requerente, indeferiu a justiça gratuita e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil;

2. Preliminar de nulidade da sentença – Cerceamento de decisão e ausência de fundamentação da decisão.
O julgamento antecipado da lide, sem a intimação das partes para especificação e produção de provas, não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa. Igualmente, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação da decisão proferida, tendo em vista que a análise das pretensões meritórias do Requerente tornou-se prejudicada, em razão da constatação da sua ilegitimidade ativa.
Preliminar rejeitada;

3. Mérito.
O sócio não possui legitimidade para postular, em nome próprio, direito da pessoa jurídica que integra, de modo que deve ser mantida a ilegitimidade ativa
ad causam
.
Precedentes dos Tribunais pátrios;

4.
O art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida. Em análise aos autos não se vislumbra provas que indiquem situação financeira do Apelante que possam justificar o deferimento da justiça gratuita;

5. Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação. Sentença mantida. A unanimidade
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE BRITO,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
Ação de Cobrança,
ajuizada em face do
Município de Parauapebas.

Historiando os fatos, o autor, ora apelante, ajuizou a ação suso mencionada, narrando que que atuava na atividade de prestação de serviços de engenharia, através da empresa BRITO & MARTINS LTDA – ME, tendo no dia 02 de julho de 2014, assinado contrato com a Reclamada, para a prestação de serviços de Engenharia, vínculo que fora estabelecido através de carta convite enviada pela parte requerida, através da competente Carta Convite nº 1/2014-009-Semob.

Informou que a empresa foi contratada pelo Município de Parauapebas destinada à prestação dos serviços de fornecimento e assentamento de meio fio, sarjeta em concreto simples L= 40 cm, piso (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e espessura de 7 cm com junta de dilatação em madeira, regularização e compactação manual de terreno com soquete, alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm, espessura 14 cm, assentados com argamassa fraco 1.0.25 4 (cimento cal e areia) e reaterro compactado (documento em anexos), totalizando R$141.979,34 (cento e quarenta e um mil novecentos e setenta e nove reais e trinta de quatro centavos), sendo os serviços concluídos totalmente no prazo pactuado.

Aduziu que que o Município não cumpriu sua contraprestação, ou seja, não quitou o pagamento dos serviços prestados, relata ainda que o assessor de obras da Prefeitura sempre apresentava uma justificativa para não emitir a nota de empenho da obra realizada, levando-o ao desespero.

Diante disso, requereu a condenação do requerido ao pagamento do valor principal acrescido de honorários e custas na forma da lei, incluindo a incidência de juros e correção monetária e R$ 150.000.00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença de
id nº 3701312 - Pág. 1
, que julgou prescrita a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Existe questão preliminar de mérito a ser analisada.

Assiste razão à tese de ilegitimidade ativa ad causam.

De fato, inobstante a pessoa jurídica estar inativa perante à Secretaria da Receita do Brasil, sua constituição, perante à Junta Comercial, encontra-se válida. Sob esse ângulo, somente a pessoa jurídica poderia manejar a presente ação, não remanescendo qualquer possibilidade de um de seus sócios fazê-lo individualmente.

Quanto à gratuidade, assiste razão a mesma sorte.

Explico. A gratuidade outrora concedida foi baseada na documentação fiscal da pessoa jurídica. Ou seja, como a decisão que conferiu a gratuidade foi lastreada no enunciado da súmula 485 do STJ, tais benefícios não podem ser expandidos ao sócio da empresa que promoveu ação em nome próprio. Logo, como o autor não conseguiu demonstrar passar por vulnerabilidade financeira, hei por bem revogar a decisão que concedeu a gratuidade.

Diante do exposto, com base no artigo 485 do CPC, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por ilegitimidade ativa ad causam.

CONDENO o autor nas custas processuais, bem como em honorários, cujo valor corresponderá a 10% do pedido.

CONDENO o autor nas custas processuais. Fica desde já intimado a recolher referidas custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição no livro da dívida ativa. Após, sem recolhimento, envie a documentação necessária à PGE, para a devida exação.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição.”

Inconformado com os termos decisórios,
Raimundo Nonato Pereira Brito

interpôs
o presente recurso de apelação cível. (
id nº3701313 - Pág. 1/7
)

Em suas razões recursais, o patrono do Recorrente,
em breve

síntese,

argumenta que o Juiz
a quo
não fundamentou as decisões, pois deixou de invocar os motivos para não seguir a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, confundindo-se o patrimônio da empresa individual com o de seu sócio, assim como deixou de ouvir as testemunhas, elementos cruciais de prova no processo, da mesma forma que não se referiu aos argumentos apresentados pelo autor, elencando, apenas, alguns argumentos apresentados pela ré, violando, assim, o art. 489 do CPC/15.

Assevera que na sentença prolatada, o douto juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e adotou a tese de ilegitimidade ativa
ad causam
, em que somente a pessoa jurídica poderia manejar a presente ação, não remanescendo qualquer possibilidade de um de seus sócios fazê-lo individualmente, todavia, entende que a decisão não merece prosperar, posto que conforme alteração contratual, a empresa passou a ser empresa de natureza individual, com ela se confundindo o requerente.

Defende que o indeferimento da gratuidade de justiça é outro equívoco, tendo em vista que o sócio da empresa com ela se confunde, e de acordo com prova nos autos, o Requerente sofreu vários processos trabalhistas por não ter recebido pelos serviços prestados à Prefeitura de Parauapebas, de modo que conseguiu demonstrar a vulnerabilidade financeira ante a falta do pagamento contratual.

Com tais argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, condenando o apelado em todos os pedidos feitos na exordial.

O
Município de Parauapebas
apresentou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento
.
(
id nº
3701318 - Pág. 1/5
)

O recurso foi recebido no duplo efeito. (
id nº
3823664 - Pág. 1
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº
4189743 - Pág. 1/6
)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: Ausência de fundamentação - Ausência de determinação de audiência de mediação - Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa - Violação aos princípios do contraditório e ampla defesa

No caso em análise, o Apelante alega que a sentença recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa.

Apesar da tese ter sido ventilada no decorrer das razões de mérito, entendo que é matéria a ser discutida em sede de preliminar.

O Apelante sustenta que a instrução processual seria imprescindível para a elucidação dos fatos, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, o que prejudicou seu direito à ampla defesa. Não lhe assiste razão, porém.

O cerceamento de defesa, regra geral, constitui-se a partir da impossibilidade de a parte produzir determinada prova para demonstrar a verdade de alguma premissa, que, de certa forma, é importante para a solução do litígio. Trata-se de uma questão que remete à violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV da CR).

Esclareço, contudo, que a parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias.

Com efeito, pela dicção do art. 355, inciso I, é possível que o magistrado, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, proceda com o julgamento antecipado da lide, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deste modo, tem-se que
o Juiz é o destinatário das provas, valendo-se delas para motivar o seu convencimento de acordo com o sistema de persuasão racional, adotado no nosso ordenamento jurídico.Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, bem como indeferir as que se apresentem inúteis.

Assim sendo, o julgamento antecipado da lide, sem a intimação das partes para especificação e produção de provas, não implica, necessariamente, em cerceamento de defesa
.

Na espécie, apesar do recorrente defender a necessidade da prova testemunhal para fins de comprovação dos fatos alegados,
no caso dos autos, constata-se que a questão controversa é passível de ser resolvida mediante análise da prova documental coligida aos autos, mostrando-se prescindível o depoimento de testemunha.
Ressalto, também, que o Apelante não demonstrou qualquer existência de prejuízo com o julgamento antecipado da lide.

Por fim, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação da decisão proferida, tendo em vista que a análise das pretensões meritórias do Requerente tornaram-se prejudicadas, em razão da constatação da sua ilegitimidade ativa.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor/apelante com a sentença de piso que acolheu a ilegitimidade
ativa ad causam
do Requerente, indeferiu a justiça gratuita e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil.

O Apelante defende que ante a alteração contratual, se confunde com
a empresa, possuindo, portanto, legitimidade, bem como, defende fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

Acerca da legitimidade, o Código de Processo Civil estabelece:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

[...]

Art. 70. Toda pessoa que se encontre no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo.

Destarte, a legitimidade concerne a relação entre as partes e o direito material posto em litígio, ou seja, a relação jurídica processual deve ser integrada pelas mesmas partes que compõem a relação jurídica de direito material que originou a ação.

No caso em tela, verifica-se que a relação comercial que deu origem à presente demanda foi firmada por "BRITO & MARTINS LTDA – ME", que tem como sócio administrador o autor Sr. Raimundo Nonato Pereira Brito.

Ainda verifica-se que o Município de Parauapebas, teria firmado contrato de prestação de serviços com BRITO & MARTINS LTDA – ME, ambos figurando como contratante e contratada, respectivamente e, nada obstante o Requerente, Sr. Raimundo Nonato Pereira Brito, ora Apelante, ser sócio administrador da referida empresa e tê-la representado no contrato, tais fatos, por si só, não determinam a confusão das personalidades jurídicas da empresa e a física do seu sócio.

Na ação de cobrança decorrente de contrato de prestação de serviços, firmado por pessoa jurídica, impõe sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, posto que figurou como contratada, a qual não se confunde com seu sócio ou administrador.

Desta forma
,
como bem delineado pelo Julgador singular, toda a pretensão é relativa a questão atinente à pessoa jurídica, e não ao Requerente, pessoa física, sendo que quem ostenta a legitimidade para reclamar dos pedidos constantes da exordial é a própria pessoa jurídica. E, portanto, o sócio/administrador não pode pleitear, em nome próprio, direito da pessoa jurídica.

É sabido que, como condição da ação, a atribuição de parte exige a existência de relação de direito material e, no caso em tela, não há qualquer argumento jurídico trazido pela parte Requerente, ora Apelante que justificasse a atuar no polo ativo da demanda.

Com efeito, o que se nota, na verdade, é que no ato de celebração do contrato de prestação de serviços, o Requerente, apenas representava a pessoa jurídica na qualidade de sócio administrador, conforme instrumento particular de id nº 3701272 - Pág. 1 e, a lei assim permite. Nessa condição, todavia, não tem o sócio, a princípio, legitimidade para figurar no polo ativo conjuntamente com a empresa que a representa.

De mais a mais, é oportuno registrar que a pessoa física do sócio não deve ser confundida com a personalidade jurídica da sociedade empresarial, por serem absolutamente distintas em termos de direitos e obrigações, e na hipótese, a atuação do Requerente/Apelante se limitou a representante legal da empresa.

A personalidade jurídica da pessoa física não se confunde com a jurídica, sendo inadmissível que o sócio venha residir em Juízo, em nome próprio, visando restabelecer direito pertencente à pessoa jurídica.

Nesse sentido, oportuno colacionar o entendimento da jurisprudência pátria em caso análogos:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de rescisão de contrato de locação cumulada com depósito de chaves, cobrança de multa, lucros cessantes e indenização por danos morais - Relação locatícia - Sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito por ilegitimidade ad causam de parte ativa (art. 485, VI, do CPC)- Recurso dos autores - Não cabimento -
Autores pessoas físicas representantes/sócios da pessoa jurídica que não figuram no contrato de locação na qualidade de locatários - Contrato de locação celebrado por pessoa jurídica Sociedade Empresária Limitada, regularmente constituída e com situação cadastral ativa - Hipótese em que é a pessoa jurídica que tem personalidade própria, não se confunde com a pessoa física dos sócios - Sócios da pessoa jurídica que não são titulares de direito material da relação jurídica locatícia entre locadora e locatária (art. 6º do CPC)- Ilegitimidade ativa ad causam bem reconhecida - Impossibilidade de emenda da petição inicial após estabilização da lide - Sentença mantida -
RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do CPC. (TJ-SP - AC: 10147955520188260004 SP 1014795-55.2018.8.26.0004, Relator: Sergio Alfieri, Data de Julgamento: 15/09/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA FÍSICA PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS SOFRIDOS POR PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
Os prejuízos sofridos apontados pelo autor em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, assim como a unidade consumidora em questão, estão vinculados à Serraria da qual o autor é sócio proprietário.Nesse contexto, o autor, em nome próprio, como pessoa física, não tem legitimidade para postular os prejuízos em nome da pessoa jurídica.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE ATIVA, DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO.(Apelação Cível, Nº 70083123851, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 17-02-2020) (TJ-RS - AC: 70083123851 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 17/02/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2020)

Logo, não há como ser acolhida a pretensão exordial, em face do reconhecimento da ilegitimidade ativa do Apelante.

Quanto à Justiça Gratuita,
prima face,
vale salientar que por força do art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal/88, cabe ao Estado prestar assistência integral e gratuita aos que tiverem insuficiência de recursos.
[1]
Assim, a concessão da gratuidade da justiça está intimamente ligada à garantia constitucional do amplo acesso à justiça.

O cidadão não pode ser desestimulado a recorrer ao Poder Judiciário por ponderar que os recursos gastos para cumprir esse desiderato poderão comprometer seu patrimônio e seu orçamento doméstico.

No caso dos autos, vislumbra-se que a gratuidade outrora concedida foi baseada na documentação fiscal da pessoa jurídica, com decisão lastreada no enunciado da súmula 485 do STJ, todavia, conforme já esposado personalidade jurídica da pessoa física não se confunde com a jurídica, de modo que corroboro com o entendimento do Juízo monocrático no sentido de que os benefícios da gratuidade não podem ser expandidos ao sócio da empresa que promoveu ação em nome próprio.

Outrossim, considerando que a Justiça Gratuita possui presunção meramente relativa, a mesma pode ser desconstituída de ofício pelo magistrado, bem como por requerimento, se comprovado que o beneficiário tem condições para arcar com as custas processuais, ou seja, é necessária prova escorreita da capacidade econômico-financeira da parte beneficiada.

É certo que esta demonstração não exige complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistem as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo, assim definidas pelo respeitado doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[2]
, como sendo “verbas pagas aos serventuários da Justiça e aos cofres públicos, pela prática do ato processual conforme a tabela da lei ou regimento adequado. Pertencem ao gênero dos tributos, por representarem remuneração de serviço público”.

Todavia, o comando constitucional inserido no art. 5°, LXXIV da CF/88 autoriza o julgador a condicionar a apresentação de elementos aptos a atestar a situação de dificuldade financeira da parte, para verificar, com clareza, se a mesma fará
jus
à assistência pretendida.

In casu
, para referendar seu pedido de justiça gratuita, o Apelante anexou aos autos cópia de sua CTPS, sem vínculo empregatício e comprovante de inatividade da empresa, alegando em conjunto que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, tendo em vista que essas despesas causariam prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, todavia, não vislumbra-se nos autos a demonstração adequada de sua impossibilidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a decisão de 1º grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, está correta e em consonância com a legislação e jurisprudência vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço da Apelação Cível,
eis que presentes os pressupostos de admissibilidade
,
e no mérito, voto no sentido de
dar desprovimento
ao recurso
interposto,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
2
7 de
setembro
de 20
21
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
“Art. 5º:(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

[2]
Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 41ª ed. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84.

Belém, 17/11/2021